Tribunal: TJMT
Processo: 1023293-12.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023293-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.418.135/0001-04 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (APELANTE), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (APELADO), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (APELADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.418.135/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP N.º 1.850.512/SP. TEMA 1.076. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.º, DO CPC. MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp.

1.850.512/SP deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076).

Consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023293-12.2019.8.11.0041 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTES:
JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA

JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA

APELADO

:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por
JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA e JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA,

de sentença una proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução n. 1011698-16.2019.8.11.0041, Ação anulatória de Execução Extrajudicial n. 1040277-71.2019.8.11.0041 e Embargos à Execução n. 1023293-12.2019.8.11.0041, que nos termos do no art. 924, IV, do CPC, julgou extinta a Ação de Execução, e condenou a Cooperativa de Crédito ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 14, do CPC.

E de consequência, julgou extinto os Embargos à Execução com supedâneo no art. 485, inciso IV, do CPC e condenou a Cooperativa de Crédito ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 14, do CPC.

Julgou improcedentes os pedidos da ação anulatória e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Opostos embargos de declaração, por ambas as partes, foram rejeitados.

O recurso foi provido em parte para reformar parcialmente a sentença, apenas para adequar os honorários advocatícios fixados na ação anulatória, devendo os apelantes pagarem o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

Contra o acórdão mencionado, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados.

Os apelantes interpuseram o Recurso Especial (Id. 127965682) para aplicação do Tema 1.076 em relação aos honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões ao Recurso Especial, pugnou pelo não conhecimento do recurso, caso admitido, requereu o desprovimento (Id. 131404194).

Recebido o Recurso Especial, a Vice-presidência deste Tribunal de Justiça, admitiu o recurso em razão do acórdão atacado ter decidido de forma contrária ao posicionamento adotado pelo c. STJ no recurso paradigma REsp nº 1.850.512/SP – tema 1.076, a Vice-presidência devolveu os autos a esta Relatora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para que fosse verificada a possibilidade de um juízo de retratação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os apelantes
interpuseram Recurso Especial, sob o argumento de que houve ofensa ao § 2º do art. 85 do CPC, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento)

do valor da atualizado da causa, e que a regra prevista no § 8º do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.

Em melhor análise dos autos, verifica-se que é pertinente o juízo de retratação.

Isso porque o v. acórdão assim decidiu:

“
(...)
No que tange aos honorários advocatícios, os apelantes pugnam pelo tratamento isonômico, uma vez que na ação anulatória foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa por serem beneficiários da gratuidade da justiça, enquanto a apelada foi condenada de forma equitativa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na execução e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos embargos à execução.

Merece reforma a sentença neste ponto, pois execução foi extinta em razão da satisfação do crédito no procedimento cartorário e em decorrência lógica houve a extinção dos embargos à execução. Já ação anulatória foi julgada improcedente. Ressalte-se que são ações conexas cujo objeto é o crédito no valor de R$ 1.196.842,89 (um milhão, cento e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Por certo que a fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e levando-se em conta o valor da causa, que é R$ 1.196.842,89 (um milhão, cento e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos ), oneraria muito as partes.

Ademais o art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, autoriza o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, desde que observado o disposto nos incisos do § 2º, o que ocorreu no caso.

Além disso, as partes devem receber tratamento isonômico, não havendo justificativa para se fixar os honorários advocatícios de forma divergente nas ações conexas.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, e reformo em parte a sentença, apenas para adequar os honorários advocatícios fixados na ação anulatória, devendo os apelantes pagarem o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da gratuidade da justiça.”

No entanto, houve a análise da referida questão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em caráter de recursos repetitivos, sendo o acórdão paradigma o do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), que firmou o entendimento quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, cuja ementa é a seguinte:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Do acórdão anteriormente proferido, constata-se que comporta readequação pretendida, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.º 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos apelantes no percentual mínimo previsto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor da causa atualizado.

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do CPC, qual seja 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022